Tribunal: TJSP
Processo: 2007910-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Liminar. Licitação. Decisão pela qual foi indeferido pedido de liminar que assegurasse a participação da agravante ou suspendesse o processo de licitação no qual a empresa é licitante. Inconformismo. Sentença proferida antes do julgamento do agravo de instrumento. Desistência da parte recorrente. Homologada desistência. Recurso prejudicado.